Tribunal: TJBA
Processo: 0506742-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506742-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMILI JONES MELO CAMPOS Advogado(s): MARCO QUINTAS GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Emili Jones Melo Campos contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o recálculo do IPTU do exercício de 2014 com base em valor venal apurado em perícia judicial, e condenou as partes à sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da sucumbência recíproca, tal como proferida na sentença, está em conformidade com o decaimento parcial do pedido da Apelante, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil; (ii) verificar se o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela Apelante possui amparo legal e fático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento do recurso, trazida pelo Apelado, quanto à discussão abstrata da constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 deve ser acolhida. A sentença de primeira instância observou o entendimento vinculante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que declarou a higidez de referidas normas, afastando a inconstitucionalidade dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, vedação ao confisco, separação dos poderes, capacidade contributiva, isonomia e anterioridade nonagesimal. 4. A Apelante obteve êxito parcial em sua pretensão, na medida em que a perícia judicial demonstrou a inadequação do valor venal inicialmente atribuído pelo Município, resultando na redução do montante do IPTU. Contudo, o pedido de fixação do imposto no patamar do exercício de 2013 não foi integralmente acolhido. 5. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, visto que a Apelante não logrou êxito em todos os seus pedidos, não conseguindo estabelecer o IPTU no patamar do exercício fiscal de 2013, o que configura decaimento de parte considerável da sua pretensão inicial. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais se fundamenta na proporção de vitória e derrota de cada parte, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil, e não na intensidade do trabalho realizado pelos advogados. 7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o mínimo legal, calculados na mesma proporção do proveito econômico reciprocamente obtido, revela-se adequada, em consonância com o artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, não havendo fundamento para a majoração pleiteada pela Apelante. 8. O pedido de gratuidade da justiça ou pagamento das custas ao final foi prejudicado, em razão do recolhimento das custas recursais pela própria Apelante. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucumbência recíproca se justifica quando a parte não obtém a integralidade do pedido, mesmo que haja um proveito econômico substancial. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em proporção ao proveito econômico reciprocamente obtido, observando os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 3º, 5º e 11, e 86; Constituição Federal, artigos 150, I, IV; Constituição do Estado da Bahia, artigo 149; Código Tributário Nacional, artigo 68, III, §§ 1º e 3º; Lei Municipal nº 8.464/2013; Lei Municipal nº 8.473/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0506742-78.2014.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente/Apelante, Emili Jones Melo Campos, e, como Recorrido/Apelado, Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04